Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006051-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: FÁTIMA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO PARTICULAR. RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO. PEDIDO PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de embargos à execução em que a executada afirma que não apôs a assinatura como fiadora em contrato de locação. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz limita a produção de provas de uma das partes, capaz de causar a esta prejuízo processual. 3. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156, NCPC), o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 4. Nos autos dos embargos do devedor, configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura aposta no título exequendo. 5. Recurso provido. Sentença cassada. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 797 do CPC, ao argumento de ausência de provas de falsificação no presente caso, tendo a ora recorrida se esquivado do pagamento de suas obrigações pactuadas no contrato de locação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 797 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027